Tribunal: TJMT
Processo: 1049540-88.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049540-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN GLEYCE FIGUEIREDO - CPF: 012.732.871-85 (APELANTE), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHO A PRELIMINAR DE JUSTICA GRATUITA PARA DEFERI-LA EM GRAU RECURSAL. PARCILAMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO EM GRAU RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO SEM INFORMAÇÃO CLARA. VENDA CASADA CONFIGURADA.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com base no Decreto-Lei nº 911/1969, consolidou a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, indeferiu o pedido de justiça gratuita e julgou improcedentes as alegações revisionais, condenando a ré ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil;

(
ii
) saber se houve nulidade processual pelo indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação para complementação documental;

(
iii
) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto às alegações de abusividade contratual;

(
iv
) saber se há abusividade nos juros remuneratórios e se houve prática de venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento e a prova requerida é impertinente, genérica ou protelatória.

4. A sentença, embora sucinta, enfrentou de forma clara os pedidos da parte, afastando as alegações de abusividade e inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

5. O indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação violou o art. 99, § 2º, do CPC, mas tal vício foi suprido em grau recursal mediante comprovação da hipossuficiência.

6. Os juros remuneratórios pactuados superam moderadamente a média de mercado, mas não atingem patamar que configure abusividade à luz do REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ).

7. A ausência de opção expressa pela contratação do seguro prestamista e a vinculação da seguradora indicada pela instituição financeira caracterizam prática de venda casada, vedada pelo CDC e pela jurisprudência do STJ (Tema 972).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente.

2. A ausência de intimação prévia para complementação do pedido de justiça gratuita configura nulidade suprível em grau recursal, desde que sanada a irregularidade sem prejuízo à parte.

3. A contratação de seguro prestamista, sem informação clara sobre a facultatividade e sem possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada, com nulidade da cláusula e dever de restituição simples dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, 370,
p.u
.; CDC,
arts
. 6º, III, e 39, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), STJ, REsp 1.810.440/SP (Tema 972); TJMT,
ApCiv
1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mirian Gleyce Figueiredo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado, rejeitou as preliminares suscitadas pela ré e acolheu integralmente os pedidos da instituição financeira, determinando a consolidação do bem e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

A apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas; (ii) violação ao art. 99, §2º, do CPC, pelo indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação; (iii) nulidade por fundamentação dissociada dos fatos e ausência de enfrentamento das teses defensivas; e (iv) abusividade dos juros remuneratórios, prática de venda casada na contratação do seguro prestamista e, consequentemente, descaracterização da mora, com pedidos sucessivos de devolução em dobro dos valores pagos, bem como aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida na contestação

Embora a apelante afirme ter postulado pela produção de prova pericial contábil para demonstrar supostas cláusulas abusivas, observa-se que não houve impugnação técnica específica quanto aos encargos contratualmente pactuados. Alegações genéricas de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. E, no caso, o juízo da causa entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

A controvérsia, em essência, restringe-se à validade de cláusulas contratuais, cuja apreciação demanda interpretação jurídica, não sendo imprescindível a realização de perícia técnica. Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta em que medida a prova pericial poderia alterar o desfecho da demanda, tampouco indicou quais pontos específicos não poderiam ser aferidos a partir dos contratos, planilhas e extratos bancários já juntados aos autos.

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para
constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas. (N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Destaque-se que jurisprudência invocada pelo apelante reconhece a necessidade de demonstrar, de forma concreta, a pertinência e relevância da prova indeferida, o que não se verifica no caso em exame.

Diante da constatação de que a controvérsia foi adequadamente solucionada com base em prova documental suficiente, e de que o juízo de origem exerceu de forma regular e fundamentada seu poder de condução da instrução processual, não se configura cerceamento de defesa.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

2.
Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, alegando que o juízo de origem deixou de enfrentar as teses por ela sustentadas quanto à abusividade dos encargos contratuais e à caracterização de venda casada na contratação do seguro prestamista, bem como não teria fundamentado adequadamente a rejeição dos pedidos revisionais.

Ao examinar os autos, constata-se que o julgador, ao apreciar os pedidos, concluiu que os encargos cobrados decorrem do inadimplemento contratual e que não se constatou abusividade nos encargos exigidos, entendendo estarem de acordo com a legislação aplicável. Embora a fundamentação seja sucinta, houve manifestação explícita quanto à legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, ainda que sem menção expressa aos precedentes indicados pela parte.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não exige do magistrado a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a citação nominal de precedentes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia:

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE
PERMUTA .
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA .
1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma
fundamentada .
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. [...] . 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022)

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

3.
Da justiça gratuita

A apelante requereu
os
benefícios da justiça gratuita,
que
foram indeferidos em primeiro grau, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. Todavia, em cumprimento à decisão desta Relatoria que oportunizou a regularização do pedido, foram juntados aos autos documentos hábeis a demonstrar sua atual impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Dentre os documentos apresentados, destacam-se a consulta ao banco de dados do SERASA, indicando dívida vencida no valor de R$ 29.199,53 junto à Caixa Econômica Federal, além da declaração de
hipossuficiência firmada pela própria apelante e comprovante de pagamento de serviço básico de consulta cadastral. Ressalta-se, ainda, que o valor das custas processuais supera R$ 7.400,00, o que, diante do contexto econômico evidenciado, torna razoável presumir a insuficiência financeira da parte.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo prova em contrário, inexistente no presente caso. Ademais, não houve impugnação ao pedido por parte do apelado.

Quanto à alegada nulidade por violação ao art. 99, §2º, do CPC, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade sem prévia intimação da parte para complementação documental, reconhece-se que o juízo de origem, de fato, não oportunizou à parte a comprovação da hipossuficiência, como exige o dispositivo legal citado. Contudo, considerando que a irregularidade foi sanada em grau recursal, com a juntada de documentação complementar e o consequente deferimento da justiça gratuita por esta Relatoria, resta superado o vício apontado, ausente qualquer prejuízo processual à parte apelante.

Diante disso, acolhe-se a preliminar para reformar a decisão de origem e conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

4. Mérito

Superadas as preliminares, passo à
análise
do mérito.

4.1
Dos
juros remuneratórios

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade dos juros remuneratórios

contratados somente se configura quando os percentuais pactuados ultrapassam, de forma significativa, a média praticada pelo mercado, sendo considerados excessivos aqueles que excedem em uma vez e meia, o dobro ou até mesmo o triplo dessa média, conforme o precedente firmado no REsp nº 1.359.365.

Assim, a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessário que haja discrepância relevante e injustificada entre os encargos pactuados e os parâmetros divulgados pelo BACEN.

Acrescente-se que, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS, o STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação de consumo e que a abusividade esteja devidamente comprovada, à luz das peculiaridades do caso concreto.

O critério de que a abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando a taxa contratada excede em pelo menos 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central decorre de construção jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 28/STJ).

No que tange aos juros remuneratórios pactuados no contrato nº
0040020000000049795448000
, verifica-se que a taxa mensal ajustada entre as partes foi de 2,
11
% a.m., ao passo que a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza naquele período era de 1,
95
% a.m. (série histórica nº 25469, https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
, acesso em
5
de
maio
de 2025).

Ainda que superior, a diferença percentual de aproximadamente
8,2
% permanece dentro do limite tolerado pela jurisprudência, que admite a validade da cláusula contratual sempre que a taxa não ultrapassar em 50% o índice médio de mercado. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), que assentou ser necessária uma discrepância significativa para caracterizar abusividade. Não demonstrada vantagem exagerada nem vício de consentimento, inexiste fundamento para revisão judicial da cláusula
de

juros
nesse ponto.

Nesse sentido:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Diante disso, considerando que a aferição da abusividade demanda a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, e que a taxa pactuada apenas supera de forma moderada a média divulgada pelo Banco Central, não se configura prática onerosa excessiva em desfavor da consumidora, tampouco se justifica a intervenção judicial para revisão da cláusula contratual.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

Com base nesse entendimento, observa-se que, embora as taxas de juros pactuadas nos contratos celebrados entre as partes superem a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações, nenhuma delas ultrapassa o limite de 50%, parâmetro adotado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal para caracterização da abusividade. Inexistindo discrepância relevante ou desproporcionalidade apta a configurar vantagem exagerada em desfavor da consumidora, deve ser reconhecida a regularidade dos encargos contratados.

As cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem criar obstáculos à compreensão pelo consumidor médio. Os termos acordados observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo qualquer indício de cláusulas abusivas ou vícios de consentimento. A apelante, ao aderir ao contrato, demonstrou ciência e concordância com as condições estipuladas, que constam expressamente do instrumento firmado.

Dessa forma, ausente prova concreta de onerosidade excessiva, e considerando que o pacto respeita os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida. Ressalte-se que, embora o princípio do
pacta sunt servanda
admita relativização nas relações de consumo, a revisão contratual exige demonstração clara de desequilíbrio entre as prestações — o que não se verifica no presente caso. Os documentos apresentados, inclusive os cálculos produzidos unilateralmente, não conferem verossimilhança às alegações da parte autora.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REFINANCIAMENTO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOPACTASUNTSERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A contratação do empréstimo pessoal com refinanciamento é válida, porquanto a cobrança do valor em questão está devidamente comprovada nos autos, por meio do contrato e do demonstrativo de operação financeira, não há qualquer indício de abusividade ou ilegalidade na cobrança. 4. O princípio dopactasuntservandareforça a validade da contratação, uma vez que as partes concordaram livremente com os termos do contrato, não há alegação de coação ou vício de consentimento. 5. A validade da contratação é corroborada pela ausência de impugnação específica por parte do apelante em relação aos termos do contrato, demonstra sua concordância com as cláusulas e condições pactuadas. [...] O princípio dopactasuntservandareforça a validade da contratação livremente pactuada entre as partes, na ausência de alegação de coação ou vício de consentimento. [...].” (TJMT,
ApCiv
1012854-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

2.2. Do seguro prestamista

No que tange à contratação do seguro prestamista, observa-se que, no contrato em exame, tal cobertura é designada sob a nomenclatura “Proteção Financeira”
(Id.
280972481
)
conforme usualmente utilizado pelas instituições financeiras para se referir ao seguro que cobre o saldo devedor em caso de desemprego, invalidez ou morte.

Embora conste previsão no corpo do contrato, não há cláusula destacada indicando, de forma clara, que sua adesão seria facultativa, tampouco qualquer campo que permita aferir manifestação autônoma e específica de vontade por parte da consumidora.

Além disso, o contrato não demonstra que a apelante teve liberdade para escolher a seguradora de sua preferência. A contratação foi vinculada à
Assurant
Seguradora S/A
(id.
280972481
, fls. 1)
, indicada diretamente pela instituição financeira, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação
externa.

Ademais, o valor correspondente ao seguro (R$ 7.354,86) foi financiado em 60 parcelas de R$ 224,53, integrando o montante total da operação, sem que seu custo tenha sido previamente informado ou destacado na proposta principal, o que compromete o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que condicionou a contratação do seguro à seguradora vinculada à administradora, por violar os princípios da boa-fé e da liberdade contratual.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da Apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente pago (
(R$ 7.354,86
), devidamente corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Destaco, no entanto, que também à luz do Tema 972
“a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”
, devendo a instituição financeira tão somente restituir tais valores.

Sendo assim, não há fundamento para afastamento da mora ou para aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Face ao exposto,
acolho a preliminar de justiça gratuita para deferi-la em grau recursal, e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para
reconhecer
a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro prestamista, com determinação de restituição simples do valor de R$ 7.354,86, corrigido pelo INPC desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Mantém-se, no mais, a sentença, inclusive quanto à consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Em razão da sucumbência recíproca, compensam-se os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86 do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais, porquanto a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC exige o improvimento do recurso da parte adversa, sendo incabível quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ (REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025